Tribunal: TJMT
Processo: 1032361-72.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032361-72.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MILENA CRISTINA MICHELON - CPF: 002.003.231-56 (RECORRENTE), MILENA CRISTINA MICHELON - CPF: 002.003.231-56 (ADVOGADO), NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.590.585/0002-70 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.590.585/0002-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1032361-72.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Milena Cristina Michelon

Recorrida(s):

Netflix Entretenimento Brasil Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de maio de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. NETFLIX. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

O consumidor que paga quantia considerada indevida, tem direito à repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, não havendo necessidade de prova da má-fé.

Se a tentativa administrativa teve sucesso, ainda que em caráter parcial, não há que se falar em dano moral, principalmente se a parte Autora não comprova ter ocorrido outros prejuízos decorrentes do fato, tal como a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Recurso parcialmente provido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) reconhecer a falha na prestação de serviços; b) determinar a restituição do valor de R$ 183,60 (cento e oitenta e três reais e sessenta centavos) a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% a.m. e correção monetária a incidirem da citação válida; e, c) indeferir o pedido de dano moral, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).
”.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora, em que alega que a sentença merece reforma, devendo a Requerida ser condenada a devolver em dobro o valor descontado e não devolvido, bem como indenização a título de dano moral.

O caso, posto em discussão, refere a quatorze descontos lançados pela Requerida na conta poupança da Autora, iniciando em junho/2019 até julho/2020, alegando a Reclamante que jamais realizou qualquer contrato com a Ré. Aduz que em dezembro/2018 teve seus documentos furtados, comprovado por boletim de ocorrência.

Discorre, nas razões recursais, que sendo os lançamentos indevidos, a devolução deve ser em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC e o dano moral se encontra evidenciado pois nunca houve a autorização para o débito em conta.

Com relação à restituição em dobro, por repetição de indébito, o Código de Defesa do Consumidor, no parágrafo único do artigo 42 dispõe:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Para caracterizar a cobrança indevida deve-se verificar a ilicitude em sua cobrança e o pagamento indevido. No caso em tela, restou configurado a ilicitude na cobrança e o pagamento indevido, devendo ser aplicada a instituição da repetição do indébito. Houveram 14 descontos, no valor de R$ 45,90 cada um, sendo devolvidos administrativamente pela empresa, 10 descontos. Desta forma, os quatro descontos, deverão ser devolvidos em dobro, isto é, R$ 367,20.

Quanto ao dano moral, entendo que a Requerente não conseguiu comprovar que tenha sofrido outros transtornos decorrentes do fato aqui noticiado. Vislumbro que não houve a inscrição em órgãos de proteção ao crédito ou ainda que os descontos efetuados tenham gerado o inadimplemento de alguma obrigação.

Ademais, a Requerida buscou resolver o problema administrativamente, mesmo que parcialmente, razão pela qual o caso se trata de mero aborrecimento.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
dou-lhe parcial provimento
e condeno a parte Recorrida ao pagamento de R$ 367,20, atualizado conforme fixado em sentença.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021